Tribunal: TJMT
Processo: 1017908-12.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017908-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA LIMA - CPF: 117.299.778-04 (AGRAVANTE), WILLIAN LIMA ANTUNES - CPF: 067.882.501-70 (AGRAVANTE), JUNIOR PASSARELLI ANTUNES - CPF: 138.146.928-02 (AGRAVADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA –
RETRATAÇÃO PARCIAL DO
DECISUM
PELO JUÍZO
A QUO
– FIXAÇÃO DA VERBA PROVISÓRIA
EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE – VERBA ALIMENTAR AO FILHO MAIOR DE IDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE, DESPROVIDO.

Diante da reconsideração parcial da decisão agravada em juízo de retratação, deve ser reconhecida a perda superveniente de parte do objeto recursal, nos termos do §1º do art. 1.018 do CPC.

A maioridade civil, por si só, não é suficiente para eximir o alimentante do dever de prestar alimentos, entretanto, incumbe ao alimentando comprovar que ainda necessita do auxílio paterno para a sua subsistência, considerando que, com o implemento da maioridade, cessa a presunção da necessidade, hipótese que não restou demonstrado nos autos, carecendo o feito de dilação probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017908-12.2019.8.11.0000

AGRAVANTES: SIMONE APARECIDA LIMA ANTUNES e WILLIAN LIMA ANTUNES

AGRAVADO:

JÚNIOR PASSARELLI ANTUNES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
SIMONE APARECIDA LIMA ANTUNES
e
WILLIAN LIMA ANTUNES
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Segunda Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Cláudia Beatriz Schmidt
, lançada nos autos da Ação de Alimentos n. 1013546-55.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
JÚNIOR PASSARELLI ANTUNES
, que indeferiu a fixação de alimentos em sede antecipatória.

Em suas razões recursais, os recorrentes asseveram que necessitam dos alimentos provisórios para custeamento de serviços indispensáveis como alimentação, condomínio, água, energia elétrica, telefone móvel, internet, combustível, além de despesas extraordinárias como mensalidades escolares, despesas médicas, plano de saúde, mensalidade do clube esportivo etc.

Relatam que
“a autora está com 48 (quarenta e oito) anos atualmente, sem escolaridade de nível superior e possuindo ainda, quadro de ansiedade e depressão e também se comprova por meio do laudo juntado aos autos”.
Bem como que
“O segundo agravante é estudante universitário, possuindo ainda problemas psiquiátricos que dependem de acompanhamento contínuo, com uso de medicação e terapia, o que o impossibilita de exercer qualquer atividade laboral, cujas provas encontram-se juntadas a ação”.

Destacam que
“Durante o casamento, ou seja, (26) vinte e seis anos de convivência, o apelante foi o único provedor da família, mantenedor de todas despesas da esposa e dos filhos, pois é empregado público na estatal Eletronorte no cargo de Administrador de TI há mais de 25 (vinte e cinco) anos, percebendo remuneração líquida que pode variar entre R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que se comprova por meio do extrato bancário em anexo”.

Anotam que
“a fixação dos alimentos não trará qualquer prejuízo ao apelado, pois os valores buscados estão aquém com as despesas comprovadas nos autos, as quais sempre foram custeadas pelo mesmo”.

Fortes nestes argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de fixar alimentos provisórios no patamar de 05 (cinco) salários mínimos mensais para
Simone Aparecida Lima Antunes
(ex-cônjuge) e ao alimentando
Willian Lima Antunes
(filho), o montante de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, inclusive, sob o terço das férias e 13º salário.

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 19/12/2019, conforme Id 28915451. No mesmo ato, fora determinado a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2º Grau, ocasião em que foi certificado na data de 03/03/2020 que as partes não chegaram a nenhum acordo (Id 35757481).

Contraminuta ofertada no Id 43319514, em que o agravado diz que em relação a ex-cônjuge houve a perda do objeto, haja vista que foram fixados os alimentos em seu favor; no mais, pugna pelo desprovimento do recurso.

O juízo
a quo
prestou informações no sentido de que exerceu o juízo parcial de retratação, com base no artigo 1.018 do CPC, reconsiderando a decisão agravada parcialmente, no sentido de arbitrar a verba alimentar transitória em prol da ex-cônjuge no patamar de três salários mínimos mensais (Id 44026977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida,
deixa de opinar por não vislumbrar interesse ministerial (Id
46984984
).

Dispensado o recolhimento do preparo, uma vez que os agravantes litigam sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão que indeferiu a fixação de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge e do filho, maior de idade.

Para tanto, os recorrentes, em síntese, asseveram que necessitam dos alimentos provisórios para custeamento de serviços indispensáveis como alimentação, condomínio, água, energia elétrica, telefone móvel, internet, combustível, além de despesas extraordinárias como mensalidades escolares, despesas médicas, plano de saúde, mensalidade do clube esportivo etc.

Destacam que
“Durante o casamento, ou seja, (26) vinte e seis anos de convivência, o agravado foi o único provedor da família, mantenedor de todas despesas da esposa e dos filhos, pois é empregado público na estatal Eletronorte no cargo de Administrador de TI há mais de 25 (vinte e cinco) anos, percebendo remuneração líquida que pode variar entre R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que se comprova por meio do extrato bancário em anexo”.

Fortes nestes argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de fixar alimentos provisórios no patamar de 05 (cinco) salários mínimos mensais para Simone Aparecida Lima Antunes (ex-cônjuge) e ao alimentando Willian Lima Antunes (filho), o montante de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, inclusive, sob o terço das férias e 13º salário.

Pois bem. Inicialmente convém registrar que, por meio da informação acostada no Id 44026977, houve a retratação parcial da decisão agravada pela magistrada
a quo
no que diz respeito
à fixação dos alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge
. Confira-se:

“(...) A decisão hostilizada é do vosso integral conhecimento, sendo certo que, após consulta ao feito em debate, este Juízo entendeu por bem
rever parcialmente o posicionamento anteriormente hostilizado, ao cabo de arbitrar a verba alimentar transitória em prol da ex -cônjuge no patamar de três salários mínimos mensais
,
consoante decisum ora anexo.”

Veja que, no caso em comento, o juízo
a quo
reconheceu o direito da ex-cônjuge em receber alimentos do ex-marido, no importe de 3 (três) salários
mínimo vigente, valor este que atende o binômio necessidade/possibilidade, especialmente porque a autora/recorrente não demonstra necessidade especial que justifique a majoração, restando, pois, prejudicada, em parte, a análise do presente instrumento, ante a perda parcial superveniente do seu objeto
.

No que tange à questão remanescente, qual seja, alimentos provisórios ao filho maior de idade
Willian Lima Antunes
, indeferida em sede de tutela provisória e não retratada pela magistrada, importante frisar que o auxílio financeiro prestado pelos genitores aos filhos que já atingiram a maioridade encontra amparo no princípio da solidariedade familiar e demanda prova da necessidade do alimentando, a seu encargo, não sendo mais presumida.

No caso em comento, verifica-se que o filho do agravado, atualmente com 22 (vinte e dois) anos de idade, não demonstrou, de forma processualmente satisfatória, a necessidade de auferir auxílio financeiro do genitor.

Isso porque, embora tenha apresentado laudos médicos atestando que sofre de transtorno depressivo, não há nos autos provas de que o ora recorrente seja totalmente incapaz de realizar atividades remuneradas para prover o próprio sustento (Id 25225994).

De mais a mais, não obstante o autor-agravante seja universitário matriculado em instituição pública de ensino nesta cidade, esta circunstância isoladamente consideração, à míngua de elementos outros que venham a demonstrar a alegada necessidade em receber a prestação alimentar em caráter provisório, por si só, não é bastante para alterar o entendimento firmado pela togada singular, sem levar em consideração, ainda, que é sabido que o curso realizado pelo mesmo possui compatibilidade com o desempenho de atividade remunerada, por tratar-se de período único de atividade (Id 25225967).

Neste momento processual, portanto, entendo que descabe a fixação de alimentos provisórios em favor do recorrente, assinalando que a questão poderá ser revista a qualquer tempo pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO.
Para a fixação de alimentos provisórios em favor de filhos maiores de idade, mister a comprovação da alegada necessidade a qual não se presume. Caso concreto em que não é razoável fixar alimentos liminarmente, inaudita altera pars, porquanto as alegações do postulante não estão amparadas em prova cabal, não havendo evidência do direito alegado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077358273, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 20/06/2018)”
(TJ-RS – AI: 70077358273 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 20/06/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nessa parte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020